Tribunal: TJSP
Processo: 1004518-51.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONCORRÊNCIA DESLEAL – RÉ QUE EXERCEU O CARGO DE DIRETORA NA EMPRESA AUTORA Autora apelante ABRIL que objetiva a reparação de danos em virtude da prática de concorrência desleal e quebra de contrato em função da divulgação de informações sigilosas, imputadas à ré ALECSANDRA, que trabalhou como diretora da empresa – Ré que apresentou contestação e reconvenção, objetivando

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONCORRÊNCIA DESLEAL – RÉ QUE EXERCEU O CARGO DE DIRETORA NA EMPRESA AUTORA Autora apelante ABRIL que objetiva a reparação de danos em virtude da prática de concorrência desleal e quebra de contrato em função da divulgação de informações sigilosas, imputadas à ré ALECSANDRA, que trabalhou como diretora da empresa – Ré que apresentou contestação e reconvenção, objetivando o reembolso dos custos incorridos com as ações judiciais, a seu ver infundadas, movidas pela autora reconvinda – Sentença de improcedência tanto da ação principal como da reconvenção – Recurso de apelação interposto somente pela autora ABRIL – Não acolhimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Provas documentais que se mostraram suficientes à formação da convicção do juízo - Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção – PRELIMINAR REJEITADA.

CONCORRÊNCIA DESLEAL – INOCORRÊNCIA – Alegação da autora apelante, de que a ré, ex-diretora da empresa, descumpriu os deveres de confidencialidade, sigilo e lealdade, tendo em vista que encaminhou mensagens e documentos sigilosos para conta de e-mail pessoal, o que por si só acarreta violação do contrato e do Acordo de Confidencialidade por ela firmados – Não acolhimento – Inocorrência de divulgação de informações privilegiadas ou confidenciais – Quadro probatório que demonstra que não houve utilização dos documentos da empresa, em benefício próprio ou de terceiros, a ensejar a quebra do dever de sigilo – A imposição do não compartilhamento de informações sigilosas e confidenciais tem por objetivo, além da preservação dos negócios e estratégias da ABRIL, impedir a utilização de seu "know-how" no mercado, configurando concorrência desleal – Por decorrência lógica, a infração a tais cláusulas se verifica por meio da utilização indevida de tais informações, como sua divulgação pública, exposição ou vazamento, e não a partir do mero encaminhamento dos documentos para uma conta pessoal, a fim de resguardar direitos – Ausência de comprovação de atos de concorrência desleal e de demonstração de prejuízo à autora apelante – Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.